Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600809-74.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
29/05/2025
Número: 0600809-74.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600809-74.2024.6.16.0153, que julgou improcedente o pedido formulado por Federação PSOL Rede
de General Carneiro em face de Podemos - General Carneiro (órgão partidário municipal), Pâmela
Cristina Pereira Buff, Neide Aparecida Jakubiu e Luiz Otávio Gaióvis. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Federação PSOL Rede de General Carneiro em face de Podemos -
General Carneiro (órgão partidário municipal), Pâmela Cristina Pereira Buff, Neide Aparecida
Jakubiu e Luiz Otávio Gaióvis, inicialmente, a investigante sustentou a padronização das
prestações de contas. A prestação de contas parcial da investigada Neide estava zerada e, na final,
foi anexada uma doação estimável de R$ 250,00 de serviços contábeis. A mesma doação foi
realizada ao candidato eleito e ora investigado Luiz Otávio Gaióvis. Em relação à investigada
Pâmela, existem também recursos próprios de R$ 1.000,00 e um gasto de R$ 500,00 com materiais
impressos, resultando sobra de idêntico valor (ao menos até o protocolo da petição inicial).
Esclareceu a investigante, ainda, que a investigada Pâmela é ex-esposa de Fábio Augusto de
Oliveira da Fonseca, o sujeito responsável por fornecer o material de campanha aos candidatos do
partido. Os investigados, por sua vez, em sua contestação, alegam que o investigante utilizou o
mesmo instrumento com relação aos seus candidatos: doação pelo presidente da federação de R$
240,00 que somente utilizaram essa quantia. Exceção feita à candidata Bruna Rodrigues que
realizou aporte pessoal de R$ 440,00. De qualquer sorte, inexiste irregularidade por si só com a
doação realizada pelo partido aos seus candidatos para serviços contábeis. Muito menos com a
investigada Pâmela utilizar R$ 500,00 de recursos próprios para materiais publicitários de
campanha eleitoral. Mesmo que o investigante impugne o gasto, afirmando que fora para a
produção de poucos materiais, a captura de tela contida à fl. 9 das alegações finais (id.
1282977627) revela 100 adesivos menores, 12 adesivos maiores e 2000 santinhos, o que seria
proporcional frente à candidatura para vereador de município de menor porte (com quase 9 mil
eleitores). Ademais, pela investigada Neide, foi juntada uma nota fiscal de R$ 593,00, representando
gastos com material publicitário (id. 127820791). Embora o investigante sustente que o documento
carece de idoneidade, porque juntado somente com a contestação da presente demanda, a NFSe
foi emitida em 11/9/2024, durante a campanha eleitoral. Vale salientar que não houve julgamento
final da prestação de contas da candidata, certo de que eventuais dívidas de campanha dos
candidatos podem ser assumidas pelos partidos, conforme art. 33 da Resolução 23.607/2019 -
TSE). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

REDE SUSTENTABILIDADE - GENERAL CARNEIRO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ OTAVIO GAIOVIS (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
NEIDE APARECIDA JAKUBIU (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
PAMELA CRISTINA PEREIRA BUFF (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527420
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44527420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.137

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600809-
74.2024.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - GENERAL CARNEIRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PAMELA CRISTINA PEREIRA BUFF
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: NEIDE APARECIDA JAKUBIU
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: LUIZ OTAVIO GAIOVIS
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE interposta sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024
em General Carneiro/PR.
2. Alega a parte autora a existência de candidaturas fictícias, utilizadas unicamente
para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas,
previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a AIJE, por ausência de prova
robusta da fraude.
4. Recurso Eleitoral interposto objetivando a reforma da sentença, com a cassação
do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade dos
responsáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44527420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura de duas candidatas não eleitas pelo Partido Podemos constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; (ii) avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para o candidato eleito
ao cargo proporcional pelo PODEMOS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, conforme
Súmula 73 do TSE.
7. As candidatas recorridas receberam recursos estimáveis em dinheiro,
demonstrando o mesmo tratamento dispensado pelo partido ao candidato eleito.
8. As candidatas confeccionaram santinhos e houve comprovação da efetiva entrega
dos referidos materiais, bem como divulgação das candidaturas por meio de suas
redes sociais.
9. As candidatas obtiveram votos em quantidade superior a candidatos de outros
partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível ao padrão
eleitoral local.
10. Não restou comprovado que as candidaturas foram utilizadas apenas para o
cumprimento formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Improcedência do pedido
formalizado na AIJE.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero exige prova robusta e inequívoca
da intenção de burlar a legislação eleitoral. 2. A realização de campanha, a
arrecadação de recursos, ainda que modestos, e a votação compatível a de outros
candidatos naquela localidade afastam a presunção de candidatura fictícia.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.8.2016; TRE-PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
10/02/2023; TSE, Agravo Em Rp Especial Eleitoral 060052128/BA, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 84, data 08/05/2023; TSE, Súmula 73; TSE, Agravo Regimental no Rp
Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024; TSE, Agravo Regimental No Rp

Num. 44527420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão
de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REDE
SUSTENTABILIDADE EM GENERAL CARNEIRO em face da sentença, proferida pelo Juízo da
153ª Zona Eleitoral de General Carneiro, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero pelo Partido
Podemos (PODE) daquele município.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pela Federação PSOL-REDE de
General Carneiro, Rede Sustentabilidade – General Carneiro e Bruna Rodrigues, contra o
PODEMOS, NEIDE APARECIDA JAKUBIU, PÂMELA CRISTINA PEREIRA BUFF e LUIZ
OTAVIO GAIOVIS, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em General
Carneiro/PR, diante da suposta candidatura fictícia de Neide e Pâmela - que não teriam realizado
atos efetivos de campanha, nem mesmo por meio de suas redes sociais -, utilizadas unicamente
para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela invalidade dos votos obtidos pelo candidato eleito
pelo PODEMOS e de sua candidatura, bem como a aplicação da sanção de inelegibilidade pelo
período de 8 anos subsequentes às eleições de 2024 e da cassação do diploma outorgado.
A ação foi julgada improcedente pelo Juízo sentenciante, que considerou plausível a prestação de
contas padronizadas das investigadas e que foram apresentadas provas de atos efetivos de
campanha pelas candidatas, refutando os indícios de fraude à cota de gênero alegada pelos
investigantes e aplicando o princípio do in dubio pro suffragio.
Em suas razões recursais (ID 44412649), o recorrente afirma que houve fraude à cota de gênero,
alegando, em síntese, que: a) a padronização das contas, mesmo com emissão de notas fiscais,
não afasta a irregularidade, pois, segundo a decisão do STF na ADI nº 6.338/DF, fica
caracterizada a fraude ainda quando não há gastos relevantes ou estes são padronizados; b) não
teriam havido efetivos atos de campanha, posto que houve pouca ou nenhuma atividade de
divulgação de suas candidaturas on line; e c) as candidatas teriam se filiado ao partido na última
janela de filiação, em 05/04/2024. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a cassação do
DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade dos responsáveis.

Num. 44527420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
Apresentadas contrarrazões (ID 44412653), os recorridos defendem a manutenção da sentença
de improcedência e arguem, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o
argumento de que as razões recursais se limitaram a repetir os argumentos já apresentados na
inicial e nas alegações finais, sem combater os fundamentos da sentença. No mérito, sustentam,
essencialmente, que: a) a doação para serviços contábeis foi realizada pelo partido aos seus
candidatos, inclusive aos da federação recorrente, sem distinção de gênero; b) ficou
demonstrando que as candidatas tiveram votações dentro da normalidade para candidatos não
eleitos, inclusive superiores a muitos candidatos masculinos da própria federação recorrente; e c)
a existência de atos efetivos de campanha foram comprovados por vídeos, materiais publicitários
e testemunhas, sendo, ainda, que muitas publicações ocorreram na modalidade Stories. Ainda,
citam jurisprudência do TRE-PR e do TSE sobre a necessidade de prova robusta para
caracterizar fraude à cota de gênero e a aplicação do princípio in dubio pro sufrágio.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44449459) opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que as provas constantes dos autos
não possibilitam reconhecer que as candidaturas impugnadas foram fraudulentas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.

II. PRELIMINAR
Os recorridos, preliminarmente, pugnam pelo não conhecimento do presente recurso, diante de
suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
No entanto, a preliminar não merece acolhida.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato
e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Num. 44527420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na petição
inicial e alegações finais, vê-se que o recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão,
consignando os motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar
os argumentos da decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta
conhecimento.
Dessa forma, afasta-se a preliminar.

III. MÉRITO
III.i. O objeto do presente recurso cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Neide Aparecida Jakubiu e Pâmela Cristina Pereira Buff, candidatas não eleita
pelo PODEMOS, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, §
3º, da Lei nº 9.504/97; e b) avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para o candidato
eleito ao cargo proporcional pelo PODEMOS.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente
caso.
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação dos DRAPs, anulação dos votos do partido e declaração de
inelegibilidade dos responsáveis.
O recurso não merece provimento.]
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente

Num. 44527420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Num. 44527420 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a

Num. 44527420 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
ocorrência de fraude à cota de gênero nas candidaturas de Neide Aparecida Jakubiu e Pâmela
Cristina Pereira Buff, de modo que o recurso deve ser desprovido.
Tem-se que ambas as candidatas recorridas receberam “recursos estimáveis em dinheiro” no
montante de R$ 250,00, referentes a serviços contábeis, assim como o candidato recorrido eleito,
o que demonstra o mesmo tratamento dispensado pelo partido aos seus candidatos. O que
diferencia suas contas é, essencialmente, a aplicação de recursos financeiros próprios às suas
campanhas,
como
se
vê
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024):
a) Candidata Neide:
b) Candidata Pamela:
c) Candidato Luiz Otavio:

Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que as candidatas não teriam realizado
campanha em suas redes sociais, verifica-se que foram confeccionados santinhos e comprovada
a efetiva entrega dos referidos materiais pelas testemunhas ouvidas, bem como a realização de
atos de campanha inclusive por meio das redes sociais, a exemplo dos seguintes:

Num. 44527420 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24

Num. 44527420 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24

Nesse sentido, bem pontuou a sentença (ID 44412634):
“Ora, é sabido que as redes sociais, embora importante meio de comunicação
hodiernamente, não é único instrumento pelo qual o candidato pode veicular as suas
ideias, em especial em municípios de menor porte, como General Carneiro/PR, em
que o contato pessoal e direto com os eleitores é fundamental para a difusão das
ideias políticas.
A testemunha Patrícia da Maia Girotto afirmou que a investigada Pâmela foi até a
sua loja (autopeças) pedir votos e que teria feito o mesmo em outros
estabelecimentos comerciais próximos ao seu (id. 128284773).
A testemunha Jeruse Marcondes Fagundes disse ter concedido 30 dias férias para
que a investigada Neide realizasse sua campanha eleitoral. Ainda afirmou sobre a
distribuição de santinhos pela investigada e campanha de porta em porta (id.
128285478).
Ora, houve contraprova de que as investigadas praticaram atos efetivos de
campanha.
Portanto, os elementos apresentados pelo investigante não demonstram a ausência
de atos de efetivos de campanha; mas, ao revés, as investigadas efetivamente

Num. 44527420 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
estiveram às ruas para se eleger.
Ainda, a afirmação de que as investigadas se filiaram à agremiação na última janela
de filiação é irrelevante juridicamente, visto que atendidos os prazos legais.
Portanto, os elementos carreados ao feito para evidenciar uma fraude à cota de
gênero se cuidaram de meros indícios que foram refutados pelas provas contidas
nos autos, sabendo-se que o caderno probatório, nos termos do REspe 193-92,
deve ser robusto o suficiente para dar à conclusão almejada na petição inicial.”

Além disso, ficou demonstrado nos autos que as candidatas obtiveram votos em quantidade
superior a candidatos de outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível
ao padrão eleitoral local. Veja-se:

Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna das
recorridas, afastando-se a alegação de que teriam sido utilizadas apenas para o cumprimento
formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível
caracterização de fraude à cota de gênero.
Importa frisar, por fim, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a Resolução nº

Num. 44527420 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
935/2024, que institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero na Justiça
Eleitoral, visando fiscalizar, orientar e propor medidas contra fraudes nas candidaturas femininas,
buscando garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições. A Resolução detalha ações
como audiências públicas, reuniões com partidos e campanhas de conscientização, além de
instituir um selo de reconhecimento para boas práticas.
Assim, o Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero é colocado em prática no âmbito
das Zonas Eleitorais do Paraná, buscando conscientizar os partidos políticos sobre a importância
da participação feminina e da necessidade de evitar fraudes à cota de gênero, de modo que não
há que se alegar desconhecimento acerca da obrigatoriedade de observância da cota de gênero
nas eleições proporcionais e o seu impacto no processo eleitoral.
Desse modo, não se constata que as candidaturas de Neide Aparecida Jakubiu e Pâmela Cristina
Pereira Buff foram apresentadas tão somente com o objetivo de burlar a legislação eleitoral, de
modo a comprometer a legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a
participação efetiva das mulheres na política.
Isso posto, mister o desprovimento do recurso interposto, para o fim de manter a sentença
proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido formalizado na AIJE.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
eleitoral
interposto
pelo
DIRETÓRIO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
REDE
SUSTENTABILIDADE EM GENERAL CARNEIRO, para o fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600809-74.2024.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE -
GENERAL CARNEIRO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS FERNANDO
FERRI CENCI - PR116617, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - RECORRIDOS: PAMELA CRISTINA PEREIRA BUFF, NEIDE APARECIDA
JAKUBIU, LUIZ OTAVIO GAIOVIS - Advogado dos RECORRIDOS: JHIOHASSON WEIDER

Num. 44527420 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525769500000043468967
Número do documento: 25052815525769500000043468967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/05/2025 13:40:24
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025